Tribunal: TJMT
Processo: 1011156-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011156-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos, Piso Salarial, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSMAR DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 149.659.339-15 (APELANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇAS –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA

–
AFASTADA
- REVISÃO DA PENSÃO POR MORTE – ATO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS – APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/1932 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014.

2 -
o fato de o Magistrado ter decidido utilizando fundamentação diversa daquela externada pela demandante, não configura, por si só, sentença
extra petita
, capaz de gerar sua nulidade, como pretendeu demonstrar o apelante.

3 -
No enquadramento funcional, de ato único com efeitos concretos, incide a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32, atingindo o próprio fundo de direito, bem como os seus reflexos financeiros.

4 -
Ajuizada a ação cinco anos após a Lei 9.070, de 2008, que contém a tabela que reestruturou a carreira da parte autora, a pretensão de retificação do ato e percepção das diferenças decorrentes resta fulminada pela
prescrição
do
fundo
de
direito
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
por Osmar de Oliveira Coelho
contra sentença proferida pelo
Juízo da

5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação de Indenização C/C Obrigação de Fazer, registrada sob o n. 1011156-95.2019.8.11.0041,
em face do
Estado de Mato Grosso e Outro,
julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

Condenou o Autor no pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID n. 9559452). O Juízo
a quo
os rejeitou (ID 95594455).

Irresignado, o Apelante apresentou recurso de apelação, suscitando preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que o Recorrente não buscou a revisão do ato de aposentadoria, mas seu cumprimento; todavia, o Magistrado
a quo
decidiu de forma diversa do pleiteado.

No mérito, afirma que a sentença merece reforma, ante a não ocorrência da prescrição, uma vez que a ação tem por objeto prestação de trato sucessivo, pela condenação dos Requeridos às parcelas que vierem a vencer no curso da presente ação.

Pugna, pelo recebimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença, nos termos expostos.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre diversos artigos legais e constitucionais.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 95594464), o Apelado suscita preliminar de ilegitimidade passiva, bem como rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 102147466), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado anteriormente, invoca o Apelante preliminar de nulidade da sentença, por entender que o Juízo
a quo
, teria se dissociado dos limites do pedido da autora, face a ausência do pedido para reconhecimento de direito à paridade, gerando assim, sentença de natureza jurídica diversa, acarretando a nulidade da sentença.

A preliminar não se sustenta.

Isso porque, como se sabe, configura julgamento
extra petita
a sentença que contempla questão não incluída na lide, o que não se confunde com a possibilidade de o juiz examinar o pedido e aplicar o direito com fundamentos diversos dos invocados pelas partes:

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO OBSERVADA. PEDIDO IMPLÍCITO
. MANUTENÇÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente os pedidos para: (i) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 7.525,44, (ii) determinar a emissão dos boletos do acordo celebrado entre as partes e (iii) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) a título de danos morais.

2. Preliminar. Julgamento extra petita não observado, pois o pedido de declaração de inexistência de débito extrai-se do conjunto da postulação e está em consonância com a causa de pedir (art. 322, § 2o, CPC)
.

3. A jurisprudência é firme no sentido que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

4. Ausência de inscrição preexistente. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT - RI: 10000250320178110039 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/7/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/7/2020)

Assim, no caso em apreço, verifica-se que, apesar do pedido do Requerente na inicial ser referente a cobrança de diferença de paridade dos servidores da ativa, no valor de R$ 398.619,99 (trezentos noventa oito mil, seiscentos e dezenove reais, noventa e nove centavos), contudo, de acordo com o Processo Administrativo no 81373/2018 (ID. 95593460), tal cobrança, refere-se à diferença/reenquadramento.

Deste modo, ao contrário da tese enfrentada pelo Requerente, o fato de o Magistrado ter decidido utilizando fundamentação diversa daquela externada pela demandante, não configura, por si só, sentença
extra petita
, capaz de gerar sua nulidade, como pretendeu demonstrar o apelante.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de nulidade da sentença suscitada pela parte autora
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que
o MT PREV possui autonomia financeira e administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual no 560/2014.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, n
ão obstante o Mato Grosso Previdência – MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]

(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 7/2/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto
por Osmar de Oliveira Coelho
contra sentença proferida pelo
Juízo da

5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da Ação de Indenização C/C Obrigação de Fazer, registrada sob o n. 1011156-95.2019.8.11.0041
,
em face do
Estado de Mato Grosso e Outro,
julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição.

Condenou o Autor no pagamento de honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia a respeito das diferenças entre os proventos do autor, servidor aposentado, e os vencimentos do servidor público efetivo no cargo atual de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, classe B, nível 6.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Requerente é servidor público estadual desde
22-03-1995
, e aposentou-se no cargo de
Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal,

Classe B, nível 6
, em

12-10-2005,
conforme
Ato no 7.738/2005
,
com subsídios integrais no valor de R$ 3.137,36 (três mil, cento e trinta sete reais, trinta e seis centavos),
contando
com
35 (trinta e cinco) anos e 11 (onze) meses e

14 (quatorze) dias de serviços prestados
, com
62 (sessenta e dois) anos de idade,

conforme se verifica do ID n. 95593460
.

Verifica-se, ainda, que, o Requerente, ora Apelante, interpôs requerimento administrativo n. 81373/2018, pugnando pela progressão funcional e paridade com os servidores da ativa; todavia, foi indeferido pela Administração Pública, sob o fundamento de que o
direito do Requerente foi atingido pelos institutos da prescrição e decadência, conforme minuciosamente demonstrado, vez que, repita-se, este aposentou em 11.10.2005 (data do ato de aposentadoria), todavia realizou o pleito somente em 21.02.2018, ou seja, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

Diante desses fatos, a parte autora interpôs a presente ação contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que apesar de ter se aposentado com direito a paridade os Requeridos tem se negado a garantir tal pleito e efetuar o pagamento dos proventos de aposentadoria com base nas legislações aplicáveis aos servidores da ativa.

Destaca que, o Requerente foi aposentado com base no art. 6o da Emenda Constitucional no 41/2003, que lhe garante paridade, tal instituto possui requisitos taxativos e cumulativos e o autor preencheu todos, quando da sua aposentadoria.

Afirma que, o cargo de Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal, teve a nomenclatura alterada para Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal, conforme se infere da Lei n. 9.070/2008.

Por fim, pugna para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedente para determinar que os Requeridos garantam o direito à paridade ao Requerente, bem como efetuem o pagamento dos proventos de aposentadoria na mesma proporção dos servidores da ativa (atualmente no importe de R$ 13.293,94 {treze mil duzentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), enquadrados na carreira dos servidores do INDEA/MT, conforme a Lei 9.070/08, alterada pelas Leis no. 10.041/2014 e 10.573/2017.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, ante a ocorrência da prescrição, razão pela qual, insurge o Recorrente sustentando que, a não ocorrência da prescrição, uma vez que a ação tem por objeto prestação de trato sucessivo, pela condenação dos Requeridos às parcelas que vierem a vencer no curso da presente ação.

Pois bem.

In casu,
é incontroverso que o Autor é servidor público estadual desde
22-03-1995
, e aposentou-se no cargo de
Técnico de Defesa Agropecuária e Florestal,

Classe B, nível 6
, em

12-10-2005,
conforme
Ato no 7.738/2005
,
com subsídios integrais no valor de R$ 3.137,36 (três mil, cento e trinta sete reais, trinta e seis centavos),
contando
com
35 (trinta e cinco) anos e 11 (onze) meses e

14 (quatorze) dias de serviços prestados
, com
62 (sessenta e dois) anos de idade,

conforme se verifica do ID n. 95593460
.

Constata-se ainda que, a Lei n.
9.070/2008 de 24-12-2008, reestruturou a Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

[...]

Dispõe sobre a reestruturação da Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA/MT, e dá outras providências.

[...]

Art. 39 A nomenclatura dos cargos da Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal passa a vigorar conforme o disposto no Anexo I desta lei.

Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei no 7.242, de 30 de dezembro de 1999, Lei n° 7.705, de 04

de julho de 2002 e Lei no 8.271, de 29 de dezembro de 2004.

[...]

Em que pesem as alegações do autor, tenho que há
prescrição
do
fundo
de
direito
tal como reconhecido na sentença em relação à pretensão referente aos efeitos da Lei Estadual 9.070/2008.

É cediço, conforme Enunciado 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que nas relações de trato sucessivo a
prescrição
atinge apenas as parcelas vencidas.

Contudo, no caso em tela, não se trata de
prescrição
de parcelas de trato sucessivo, mas de insurgência acerca de ato único de posicionamento na carreira.

Nesses casos, aplica-se a modalidade de
prescrição
quinquenal do fundo de direito, prevista no Decreto no
20.910
/1932:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE no 561.836/RN
, sob o regime de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que o termo inicial para incorporação do índice de conversão dos vencimentos em URV é a data de vigência da legislação que reestruturou a remuneração da carreira:

(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação (...) com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto o pagamento (...) não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente. Ressoa destacar, por outro lado, que (...) percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma
reestruturação
remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação
.
Assim, o termo 'ad quem' da incorporação (...) é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão
(...) do índice devido em cada caso, realizada após aludida
reestruturação
remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será absorvida com os futuros aumentos da categoria".

(
RE no 561.836/RN
, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/2/2014 - com repercussão geral)

Tal entendimento deve ser aplicado analogicamente ao caso dos autos.

Ou seja, o termo inicial da
prescrição
quinquenal do fundo de direito, quando há
reestruturação
remuneratória da carreira do servidor, é a data de início de vigência da lei de reestruturação.

No caso dos autos, a Lei (que passou a vigorar em dezembro de 2008) promoveu
reestruturação
remuneratória da
Carreira dos Profissionais de Defesa Agropecuária e Florestal do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
, que entrou em vigor janeiro de 2009.

Dessa forma, o prazo final para o ajuizamento da presente ação ocorreu em
janeiro de 2014
. Como a demanda só foi proposta em
19 de março de 2019
, deve ser reconhecida a
prescrição
do fundo de direito.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - APELAÇÃO - PAGAMENTO DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO -
PRESCRIÇÃO
DE FUNDO DE DIREITO - TERMO INICIAL - DATA DO ENQUADRAMENTO NO NÍVEL PREVISTO NA LEI - TRANSCURSO DE 5 ANOS - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1 - O posicionamento do servidor na carreira se consolidou com a publicação das Lei Estadual no 15.462/05, que estabelecem as tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde e o posicionamento dos servidores.

2 - Conforme entendimento consolidado do col. Superior Tribunal de Justiça" o enquadramento ou reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a
prescrição
incide sobre o próprio fundo de direito". (
AgRg no REsp 1528387/MT
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015).

3 - Transcorridos mais de cinco anos
entre
a data do enquadramento dos servidores na carreira e o ajuizamento da demanda, deve ser reconhecida a
prescrição
do fundo de direito.

4 - Desprovimento do recurso, com alteração do dispositivo.

(
TJMG
-
Apelação Cível 1.0024.12.131616-0/002
, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2018, publicação da sumula em 19/12/2018)

AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA EXTINTA MINASCAIXA. REAJUSTE DE 10%. DECRETO ESTADUAL No 36.829/95.
REESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA. LEI 15.470/05. NOVOS PADRÕES REMUNERATÓRIOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 5 ANOS DA EXTINÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO ANTERIOR.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO.

O advento dos novos padrões de vencimentos oriundos da
reestruturação
da carreira a qual pertence o autor implicou na extinção do padrão remuneratório que serve de base ao reajuste reclamado na inicial (10% previsto no Decreto 36.829/95).
Com efeito, resta prescrito o próprio fundo de direito quando ajuizada a ação após cinco anos da extinção do padrão remuneratório que serve de base ao reajuste reclamado na inicial
.

(
TJMG
-
Apelação Cível 1.0024.13.170379-5/001
, Relator (a): Des.(a) Armando Freire, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2015, publicação da sumula em 07/10/2015)

Além do mais, cumpre destacar que
, o Requerente, ora Apelante, interpôs requerimento administrativo n. 81373/2018, somente no ano de 2018, pugnando pela progressão funcional e paridade com os servidores da ativa; todavia, foi indeferido em 23-05-2018,

pela Administração Pública, conforme se infere do ID n. 95593495 - Pág. 8.

Desse modo, não há como falar em reabertura/suspensão

do lapso prescricional.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO - HEMOMINAS - ENQUADRAMENTO EM NÍVEL DA CARREIRA DE ANALISTA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA, EM DESACORDO COM O DISPOSTO NA LEI ESTADUAL No 15.462/2005, QUANDO O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO -
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO DIREITO - OCORRENCIA
- REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E IMPETRAÇÃO DA AÇÃO APÓS DECORRIDO O PRAZO DO ART.
1o
DO DECRETO FEDERAL No
20.910
/1932 - MEDIDAS QUE NÃO REABREM O PRAZO PRESCRICIONAL.

As ações pessoais contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, nos termos do art.
1o
do Decreto Federal no
20.910
/1932.

". Precedentes."(STJ, EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 19/12/2016) [Destaquei]

"
O requerimento administrativo formulado quando já operada a
prescrição
do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional
. Precedente do STJ."(
AgRg no REsp 1197202/RJ
, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)

(
TJMG
- Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.500127-4/001, Relator (a): Des.(a) Leite Praça, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da sumula em 16/12/2020) [Destaquei]

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contrarrazões, e
afasto
a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pela parte autora.

No mérito
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Osmar de Oliveira Coelho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022